Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/97. QUANTIA INFERIOR A VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. RPV. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.491.414/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 729.107/DF (TEMA 792/STF). INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei Distrital n. 6.618/2020.
II. Questão em Discussão
2. Determinar se é possível aplicar, no caso concreto, a Lei Distrital n. 6.618/2020 para fins de delimitação do teto de pagamento mediante requisição de pequeno valor – RPV.
III. Razões de Decidir
3. Na espécie, os valores perseguidos são inferiores ao limite de 20 salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no recurso extraordinário interposto na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 (RE no 1.491.414), o que autoriza que o pagamento ocorra por meio da expedição de RPV.
4. Não há se falar em violação ao entendimento firmado na tese fixada com repercussão geral no RE 729.107/DF (Tema 792/STF), segundo a qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4.1. Naquela oportunidade, quando do julgamento levado a cabo no contexto da Lei Distrital no 3.624/05, objetivou o STF respaldar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos administrados em razão da restrição de direitos operada pela nova legislação, de modo a evitar a retroatividade da redução do teto dos RPV no âmbito distrital.
4.2. Por outro lado, na hipótese versada nos autos originários, a Lei Distrital no 6.618/20 trouxe previsão de aumento do teto do pagamento de RPV (ampliando o direito dos administrados), em situação diametralmente oposta àquela verificada no âmbito do Tema 792/STF, de modo que sua ratio decidendi não é aplicável à espécie.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: Possibilidade de aplicação do limite de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de aplicação da requisição de pequeno valor – RPV em cumprimentos individuais relativos à sentença coletiva no 32.159/97.
Legislação relevante citada: CF, art. 100 e art. 100 do ADCT. Lei Distrital no 6.618/20
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, ADI no 5.706/RN, RE 729.107/DF (Tema 792/STF), ARE 1412916 AgR-ED, RE 1361600 AgR-ED, Rcl 55899 AgR; TJDFT, Acórdão 1918630, 07261506820248070000, Acórdão 1951600, 07196014220248070000, Acórdão 1937647, 07281651020248070000.